Tribunal: TJES
Processo: 0033230-36.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033230-36.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARCIO DA SILVA SANTOS e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO
CÍVEL
-
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA -
ART. 19, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 -
ACIDENTE DE TRABALHO –
ART. 42, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 -
BENEFÍCIOS – REQUISITOS
LEGAIS
-
INPC – LEI LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - FEDERAL Nº. 11.430/2006 -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
ART. 85, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

SENTENÇA PARCIALMENTE
MODIFICA
DA.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

2. As condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
Federal nº.
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
Federal nº.
8.213/91.

3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, o art. 85 (§ 3º e 4º), do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, do referido dispositivo legal, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033230-36.2017.8.08.0035

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MÁRCIO DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação previdenciária decorrente de acidente de trabalho” proposta por MÁRCIO DA SILVA SANTOS, ora Apelado, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora Apelante, contra a sentença de fls. 210/216, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Acidentes do Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Apelante ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário a partir do dia da cessação do benefício anterior, até que seja concluída a reabilitação profissional, bem como realizar a reabilitação e a pagar auxílio-acidente a partir da conclusão da reabilitação.

Irresignado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no apelo de fls. 218/224v, requer a reforma da sentença para que excluída a condenação ao pagamento de auxílio-acidente, bem como que se deixe de condicionar a suspensão do pagamento de auxílio-doença à conclusão da reabilitação profissional.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 227/231v.

Pois bem.

Consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar se o Apelado, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, ao benefício postulado, em virtude do alegado acidente de trabalho sofrido.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“(...)

Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

(...)”

Quanto ao benefício da
aposentadoria por invalidez
, o art. 42, caput, da Lei Federal n.º 8.213/91, prevê a sua regular concessão em casos em que o segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o trabalho que lhe garanta a subsistência, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Em relação ao benefício de
auxílio-doença
, o art. 59, da Lei Federal n.º 8.213/91, exige a ocorrência de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado por mais de quinze dias consecutivos,
in
verbis
:

“Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

No que pertine ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

“Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Com efeito, como destacado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, consoante laudo pericial de fls. 184/191, restou demonstrado que o Apelado possui incapacidade parcial e definitiva para atividades laborais que exigem peso, podendo, contudo ser reabilitado para trabalhar em outra atividade (fls. 189).

Denota-se, portanto, que o Apelado sofreu redução parcial e definitiva em sua capacidade laborativa, que teve como causa acidente de trabalho tipo trajeto (moto x carro), cuidando-se, portanto, de doença ocupacional, razão pela qual não merece reforma, no ponto, a sentença, quanto à concessão de auxílio-acidente após a cessação do pagamento de auxílio-doença.

Por sua vez, quanto ao pedido de afastamento de pagamento do auxílio-doença até a conclusão da reabilitação profissional, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, tal como ocorre
in casu
, o segurado tem direito ao recebimento do auxílio-doença até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62, da Lei Federal nº 8.213/91 (nesse sentido, confira-se o recurso especial n.º 1584771/RS).

Cabe, ainda, modificar a condenação em honorários sucumbenciais imposta à Fazenda Pública.

Acerca da questão, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre as prestações vencidas até a sentença, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, tratando-se de condenação ilíquida, aplica-se o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º - Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)” (grifei)

Assim, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, na origem, deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do novo Código de Processo Civil, e sem prejuízo de eventual incidência do art. 85, § 8º, do novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Egrégio Sodalício que “a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, quando ilíquida a condenação, deve ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do novo Código de Processo Civil” (apelação cível e remessa necessária n.º 0000359-07.2018.8.08.0038).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Apelante, bem como, em sede de remessa necessária, postergo o arbitramento dos honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública para o momento da liquidação da sentença, mantendo os demais termos da sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 24/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.